Tribunal: TJDFT
Processo: 0747048-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747048-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA AGRAVADO: CRISPINIANO DA SILVA VELAME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília: “( ) O executado alega na petição de ID 166840435 que o imóvel penhorado é bem de família por ser utilizado como moradia por seus filhos e por sua ex-esposa. Ao ser oportunizada a juntada de certidões dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal e do local em que atualmente reside, o executado apresentou os documentos acostados à petição de ID 166840435. Intimado a se manifestar, o exequente impugnou os referidos documentos, alegando que não consistem em certidões expedidas pelos registros de imóvel e nem possuem selo ou qualquer outro elemento que possibilite a comprovação da autenticidade. Alega, ainda, que dos 9 cartórios de registro de imóveis existentes no Distrito Federal, o executado somente juntou documento pertinente a um dos cartórios. Quanto ao questionamento da autenticidade dos documentos apresentados pelo executado, não assiste razão ao exequente, uma vez que o documentos questionados foram extraídos do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, ofertado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR. Por outro vértice, em relação à incompletude da documentação apresentada, a insurgência do exequente merece acolhida. O executado, atualmente residente em Rio Branco/AC, foi intimado a apresentar as certidões negativas de propriedade de imóvel emitidas pelos cartórios de registro de imóveis daquela localidade e do Distrito Federal, entretanto, somente juntou aos autos documentos referentes ao registros de imóveis de Rio Branco/AC e do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Não houve, assim, a devida comprovação de que o imóvel penhorado é o único residencial de sua propriedade, requisito para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Face o exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade. Ao exequente para informar sobre o interesse na adjudicação do bem ou na realização de leilão judicial. Deverá, ainda, apresentar planilha atualizada do valor do débito e, caso possível, indicar outros bens passíveis de penhora, pois o valor de avaliação do imóvel é inferior ao do débito, conforme a última planilha juntada aos autos. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” (grifei) – ID 174392760, pp. 2/3 na origem. Nas razões recursais, aduz tratar-se o imóvel em questão de bem de família: “In casu, o Agravante possui prova incontestável de que possui apenas um imóvel em seu nome, que é justamente o já avaliado e penhorado pelo juízo, conforme documento de pesquisa de Imóveis juntado aos autos (id. 171820237 a 171820242). Sabe-se que o Distrito Federal possui 9 (nove cartórios) de Registro de Imóveis, e em 8 (oito) deles não foram localizados imóveis em nome do Recorrente. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui precedente de reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel único da família mediante prova ocasionada por pesquisa no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, como verificado no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730177- 65.2022.8.07.0000, julgado pela 7o Turma Cível e tendo como Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA: ( ) Ademais, como citado anteriormente em preâmbulo fático, no momento em que o Oficial de Justiça designado esteve presente no imóvel, constatou que: “no momento da avaliação o imóvel penhorado estava sendo ocupado pela ex-esposa e pela filha do executado, demonstrando que o bem é utilizado como moradia por seus familiares.”, como disposto no id. 164460892. ( ) A esse respeito convém ressaltar que o fundamento da criação do instituto da impenhorabilidade é a preservação do direito à moradia, assim como da entidade familiar. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa humana. Portanto, perante todas as evidências colacionadas aos autos, verifica-se ser o direito do Recorrente incontroverso no tocante a possuir um único bem de família, impondo-se, assim, que se retire a constrição do referido bem sob o risco de ferir direitos resguardos.” – ID 53051106, pp. 13 a 17. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “O caso em apreço também reclama a aplicação do disposto no artigo 300 do CPC, segundo o qual, o juiz poderá conceder liminarmente a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme alegado, o Recorrente tem como propriedade apenas um imóvel localizado na superquadra Dupla Norte 407/408 (quatrocentos e sete barra quatrocentos e oito). No imóvel do Agravante já está lançado o arresto no imóvel como se depreende da Certidão de ID 155273106, inclusive o Juízo já determinou e o Recorrido já manifestou interesse pela adjudicação do imóvel (id. 175115360). Os autos já estão conclusos ara decisão desde 24 de outubro de 2023 e, a qualquer momento o Juízo pode deferir o pedido o que causará um prejuízo incalculável para o Recorrente. Eis o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso o processo originário não seja suspenso com a máxima urgência. Sendo assim, requer ainda seja determinada a suspensão imediata do processo principal n.o 0714996-55.2021.8.07.0001, até decisão final de mérito do presente recurso.” (grifei) – ID 53051106, p. 18. Requer ao final: “Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo para liminarmente, suspender imediatamente o processo principal n.o 0714996-55.2021.8.07.0001 e, no mérito julgar procedente o pedido de: 1- Reforma da Decisão de ID 174392760 para DECLARAR: a) a impenhorabilidade do bem de família do Agravante; 2- Condenação do Agravado ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais;” – ID 53051106, pp. 18/19. Preparo recolhido (IDs 53051107 e 53051859). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem (processo n. 0733181-38.2021.8.07.0003), cuida-se de cumprimento de sentença promovido, em 17/3/2023, por CRISPINIANO DA SILVA VELAME em desfavor de FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA, buscando o pagamento da quantia de R$ 1.036.243,65 (um milhão, trinta e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos) – ID 152805540 na origem. Em 27/3/2023, determinada a intimação do agravante por edital para o pagamento do débito (ID 153241950 na origem). Em 24/4/2023, deferido o arresto do imóvel da Superquadra Dupla Norte 407/408, bloco G, apartamento 305 (ID 155273106 na origem). Em 6/7/2023, certificado pelo oficial de justiça que realizada a intimação das ocupantes do imóvel, bem como a intimação do executado acerca da avaliação: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 23/06/2023 às 16:00, dirigi-me à SQN 408 BLOCO G-APARTAMENTO 305 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70856-070, onde PROCEDI À AVALIAÇÃO, conforme laudo anexo. Após, PROCEDI À INTIMAÇÃO da penhora os ocupantes do imóvel, Brenda de Oliveira Brigido, RG no 4.240.739 SSP/DF, Brigido de Oliveira, RG no 10.205.101 SSP/AC e Gleide de Oliveira Brigido, CPF no 235.503.932-68, que após a leitura da ordem judicial, receberam a contrafé e declararam ciente de seu conteúdo. No dia 04/07/2023 às 16:00, dirigi-me à SQN 408 BLOCO G-APARTAMENTO 305 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO da avaliação, de FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA, 062.928.522-53, (68) 99964-1499, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Informo, ainda, que o executado reside em outro estado no seguinte endereço: Rua Princesa Isabel, Bairro Estação Experimental No 21 Rio Branco/AC.” – ID 164460892. Em 27/7/2023, FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou, entre outras questões, ser o imóvel, objeto de constrição judicial, bem de família, no qual residiriam sua ex-esposa e filhos (ID 166840435, p. 22 na origem). Em 14/8/2023, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (ID 168579555 na origem). Em 31/8/2023, determinada a intimação do executado para comprovar a alegação de que o bem penhorado seria o único imóvel residencial de sua propriedade: “( ) A respeito da alegação de impenhorabilidade do bem de família, a certidão expedida pela Oficial de Justiça (ID 164460892) comprova que no momento da avaliação o imóvel penhorado estava sendo ocupado pela ex-esposa e pela filha do executado, demonstrando que o bem é utilizado como moradia por seus familiares. Entretanto, não foi comprovado nos autos que o bem em questão é o único imóvel residencial de propriedade do executado, requisito necessário para a sua configuração como bem de família. Por ser a impenhorabilidade do bem de família matéria de ordem pública, revela-se plausível conceder ao executado o prazo de 5 dias para fazer tal comprovação. Não obstante, desde já, registre-se que é destituída de fundamento a alegação do executado de que a propriedade do imóvel teria sido, por acordo verbal, transferida para sua ex-esposa, posto que a transferência de propriedade de imóvel se dá pelo registro do título aquisitivo à margem da matrícula imobiliária. ( ) Em relação à impenhorabilidade do bem de família, previamente à análise dessa questão, ao executado para comprovar a alegação de que o bem penhorado é o único imóvel residencial de sua propriedade, mediante a juntada de certidões negativas de propriedade expedidas pelos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal e, também, da cidade em que é domiciliado (Rio Branco/AC). Prazo de 5 dias, sob pena de preclusão.” – ID 170583367 na origem. Em 13/9/2023, FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA peticionou, requerendo a juntada de certidões alegadamente comprobatórias de o bem penhorado ser o único residencial de sua propriedade (ID 171820236). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual rejeitada a alegação de impenhorabilidade (ID 174392760). Pois bem. Os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90 dispõem: “Art. 1.o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.” ( ) “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Da conjugação do artigo 1o com o artigo 5o extrai-se a conclusão de que o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar pode ser considerado indisponível ainda que o devedor tenha em seu patrimônio outros bens. A condição imposta pela norma jurídica para afastar a penhorabilidade é de que o imóvel tenha destinação residencial da família, tendo em vista o fim social objetivado. Contudo, para reconhecimento da natureza “bem de família” e da consequente impenhorabilidade do imóvel não basta a mera alegação; é necessária a comprovação, através de documentos, de que o executado não possui outros bens, pois, embora o fato de haver outros imóveis no patrimônio do devedor não impedir o reconhecimento do bem como de família, na hipótese de o devedor dispor de dois ou mais imóveis residenciais, a legislação define que a proteção incidirá sobre o bem de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90). Registre-se que a comprovação da inexistência de outros imóveis é uma prova simples de ser produzida; basta a juntada de certidões negativas de cartórios de imóveis ou declaração de imposto de renda. No sentido: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO IMEDIATO. 1. Alegada afronta ao art. 851 do CPC que não poderia ser analisada em sede de recurso especial tendo em vista os fundamentos por deveras ligados ao contexto fático probatório da causa, atraindo, à aparência, o enunciado 7/STJ. 2. Não se revela prova diabólica o reconhecimento da necessidade de comprovação da inexistência de propriedade de outros bens de raiz. 3. A realidade que atualmente desfruta o sistema de registro de imóveis é bastante diversa daquela existente nos últimos dez anos, podendo-se obter, nos mais variados registros de imóveis do Brasil, certidões negativas de propriedade sem sair de casa. 4. Ausente a prova de que o bem seria o único da espécie, é inviável reconhecer a proteção que a lei a defere ao bem de família . 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.943.355/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)” E, como relatado, oportunizado ao devedor comprovar a inexistência de outros imóveis, foi juntada somente a Certidão de imóveis relativa a pesquisa somente no 2o Cartório de Brasília e de dois Cartórios de Rio Branco/AC (1o e 2o), cidade na qual reside atualmente, o que não se mostra suficiente para comprovar sua alegação de ser o imóvel penhorado o único de sua propriedade. Incontroverso o fato de o executado não residir no imóvel penhorado; e, do que se tem, o imóvel em questão (Superquadra Dupla Norte 407/408, bloco G, apartamento 305), registrado perante o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF - matrícula no 23833 (ID 152805542) – é a residência da ex-esposa e da filha de FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA (agravante/executado), conforme se extrai da certidão emitida por oficial de justiça (ID 164460892). Assim, diante da não comprovação de ser o imóvel penhorado o único do devedor, o fato de o imóvel ser utilizado como moradia de parte de seu núcleo familiar (filha e ex-esposa) não se mostra suficiente para configurar a alegada natureza de bem de família (pensar diferente seria subverter a proteção disposta na lei; e para obter o reconhecimento de configuração de inúmeros bens de família bastaria ao devedor disponibilizá-los como moradia de um parente, o que significaria proteção indistinta dos imóveis do devedor. E isto, certamente, não é o objetivo da proteção legal em comento). Ante o exposto, sem prejuízo de nova análise quando do mérito, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora